Tribunal: TJSP
Processo: 1500491-23.2022.8.26.0531
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
ROUBO QUALIFICADO – RECURSO MINISTERIAL - aumento das penas – RECURSO DEFENSIVO – absolvição por falta de provas – impossibilidade; Recurso ministerial provido para readequação das penas – artigo 68, do CP. Apelos defensivos desprovidos.